Tribunal: TJPA
Processo: 0815098-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815098-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA SUELY MATIAS PALHETA

PROCURADOR: DANIEL PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVERTE ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 505, CAPUT, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

O art. 505, caput, do CPC veda que o juiz decida novamente questões já decididas no mesmo processo, ressalvadas as hipóteses legais de modificação. Tendo o juízo a quo, em decisão anterior que transitou em julgado (Id. 68647831-33, de 08/02/2019), reconhecido expressamente o direito à correção monetária e aos juros de mora sobre o crédito do cônjuge supérstite perante o espólio — ressalvando apenas a via adequada para sua cobrança —, é vedada a nova decisão que contrarie esse entendimento, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

III – Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à contadoria judicial, a fim de que se proceda à atualização monetária e aos juros de mora sobre o saldo devedor ainda não pago ao agravante, a contar da data da realização do acordo (19/12/2011) até o efetivo pagamento, nos termos anteriormente fixados pelo juízo de origem na decisão Id. 68647831-33.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ GONZAGA DA SILVA, brasileiro, viúvo, 89 (oitenta e nove) anos de idade, pensionista do INSS, representado pelo advogado Fuad da Silva Pereira (OAB/PA 9.658), contra decisão interlocutória Id. 123642372, proferida em 21/08/2024 pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por PÉROLA ATHIAS DA SILVA (processo nº 0001366-39.2007.8.14.0301), tendo como inventariante MARIA SUELY MATIAS PALHETA, ora agravada.

O agravante pleiteia, em síntese, prioridade de tramitação na forma do Estatuto do Idoso, concessão de gratuidade da justiça, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que sejam reconhecidos e apurados os valores correspondentes à atualização monetária e aos juros de mora devidos pelo espólio sobre o crédito constante do acordo firmado em 19/12/2011.

Dos fatos narrados nos autos:

A ação de inventário dos bens deixados por Pérola Athias da Silva foi instaurada em 22/01/2007, após o Tribunal de Justiça do Estado do Pará ter negado cumprimento ao testamento da falecida, cujo óbito ocorreu em 09/05/2005.

Em 19/12/2011, as partes — o agravante na qualidade de cônjuge supérstite e as legatárias/herdeiras — celebraram acordo judicial (fls. 207/213 dos autos físicos), homologado pelo juízo de origem, pelo qual o agravante, em troca da renúncia a seus direitos sucessórios, faria jus ao recebimento de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), livres de qualquer ônus processual, a serem satisfeitos com a venda dos imóveis integrantes do espólio. A cláusula VIII do referido acordo condicionou expressamente a extinção do processo ao integral pagamento do valor devido ao agravante.

Consoante se extrai dos autos, o acordo restou descumprido ao longo de mais de uma década. Apenas parte do valor foi pago: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) levantados pelo patrono da conta judicial nº 2018011225, em 21/02/2019, e quatro levantamentos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada da conta judicial nº 2019004646, relativos à parte da devedora Lucileia Athias Alcântara, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) recebidos da referida legatária, remanescendo saldo devedor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) apenas em relação a ela.

Em 08/02/2019, o juízo de origem proferiu a decisão Id. 68647831-33, cujo item 10 reconheceu a razoabilidade da forma de pagamento proposta e determinou o bloqueio e levantamento mensal de R$ 10.000,00 para amortização da dívida, consignando expressamente no item 14: "Quanto à correção monetária e juros de mora, estes, embora devidos, não podem ser cobrados nestes autos, devendo-se proceder a necessária habilitação de crédito para cobrança ainda do espólio." Essa decisão transitou em julgado sem recurso da parte contrária.

Em 17/10/2023, atendendo à petição Id. 89550189 do agravante, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores devidos (decisão Id. 102544535).

Contudo, em 21/08/2024, atendendo a petitório da inventariante (Id. 118868186), o juízo recorrido proferiu a decisão ora impugnada (Id. 123642372), que, contrariando o entendimento anteriormente firmado com trânsito em julgado, indeferiu a atualização dos valores pelo índice IGP-M, ao fundamento de que a questão já teria sido superada em outras decisões, restando precluso tal intento, e que o pedido de atualização não fora objeto do acordo.

O recurso foi autuado em 11/09/2024 e inicialmente distribuído à relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar (1ª Turma de Direito Privado), que em 18/10/2024 reconheceu a prevenção em favor desta Relatora, em razão do Agravo de Instrumento nº 0800855-18.2019.8.14.0000, anteriormente distribuído a esta Desembargadora, determinando a redistribuição dos autos.

Por decisão monocrática de 10/03/2025, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de demonstração suficiente, naquele momento preambular, da probabilidade do direito e do perigo de dano grave.

Em 04/04/2025, a secretaria certificou que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém – PA,

de

de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A controvérsia posta neste agravo cinge-se a saber se o juízo a quo poderia, mediante nova decisão interlocutória (Id. 123642372, de 21/08/2024), negar a atualização monetária e os juros de mora sobre o crédito do agravante, quando decisão anterior já transitada em julgado (Id. 68647831-33, de 08/02/2019) havia expressamente reconhecido que tais encargos são devidos, limitando-se a indicar a via processual adequada para sua cobrança.

A resposta é negativa, e as razões são as seguintes.

O art. 505, caput, do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", ressalvadas as hipóteses de modificação em virtude de fato superveniente ou quando assim autorizado por lei. Trata-se da proibição de reforma interna das decisões judiciais transitadas em julgado no mesmo processo, expressão dos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC).

No caso em apreço, a decisão Id. 68647831-33, proferida em 08/02/2019 pelo próprio juízo de origem, foi cristalina ao consignar, no item 14:
"Quanto à correção monetária e juros de mora, estes, embora devidos, não podem ser cobrados nestes autos, devendo-se proceder a necessária habilitação de crédito para cobrança ainda do espólio."

Extrai-se do excerto que o juízo: (a) reconheceu expressamente que a correção monetária e os juros de mora são devidos; (b) apenas indicou que, naquele momento processual, a via adequada para sua cobrança seria a habilitação de crédito perante o espólio.

A decisão ora recorrida, no entanto, vai além: afirma que a atualização monetária pelo IGP-M não é cabível, por ser matéria superada, preclusa e já transitada em julgado — invertendo completamente o sentido do julgado anterior, que havia reconhecido o direito, e não negado.

Ao assim decidir, o juízo a quo incorreu em flagrante violação ao art. 505, caput, do CPC, pois não se limitou a respeitar o que havia sido decidido anteriormente, mas proferiu nova decisão de mérito em sentido diametralmente oposto, sem que tivesse ocorrido qualquer fato superveniente apto a justificar a modificação.

Ademais, a preclusão invocada na decisão recorrida opera, na verdade, em detrimento da própria parte que dela se pretende beneficiar: foi a agravada — inventariante — quem deixou de recorrer da decisão Id. 68647831-33, que reconheceu o direito do agravante à atualização monetária e aos juros de mora. Não tendo recorrido oportunamente, operou-se a preclusão em desfavor da inventariante, e não do agravante.

O acordo firmado em 19/12/2011 estipulou o pagamento de R$ 450.000,00 ao agravante, livres de qualquer ônus processual, em prazo razoável, condicionado à venda dos imóveis do espólio. O inadimplemento se prolongou por mais de uma década, situação reconhecida pelo próprio juízo a quo em múltiplas decisões.

A atualização monetária, neste contexto, não constitui um plus indevido, mas mera recomposição do poder de compra da moeda, inerente a qualquer obrigação pecuniária em mora. Os juros de mora, por sua vez, decorrem do inadimplemento e da resistência injustificada ao cumprimento do acordo, nos termos dos arts. 389, 395 e 397 do Código Civil.

A tese de que o pedido de atualização pelo IGP-M não teria sido objeto do acordo não pode ser acolhida para negar integralmente o direito à atualização monetária. O que não foi objeto do acordo foi o índice específico do IGP-M — e essa questão foi, inclusive, disciplinada pela decisão Id. 68647831-33, que reconheceu o direito à atualização (por qualquer índice adequado) sem prejuízo do pagamento do sinal. A eventual controvérsia sobre o índice de atualização deve ser dirimida pela contadoria judicial, e não pelo indeferimento do direito em si.

Registre-se que o processo tramita desde 2007, o acordo foi firmado em 2011, e o agravante — hoje com 89 anos — ainda não recebeu a integralidade do que lhe era devido. A negativa de atualização monetária, nesse contexto, importaria em enriquecimento sem causa do espólio às expensas do credor.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória Id. 123642372, de 21/08/2024, determinando o retorno dos autos à contadoria do Juízo de origem para que sejam apurados a correção monetária e os juros de mora devidos ao agravante sobre o saldo remanescente do acordo celebrado em 19/12/2011, a contar da data da constituição em mora até o efetivo pagamento, nos limites reconhecidos pela decisão Id. 68647831-33, transitada em julgado, mantida a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo apenas por ter sido substituída pelo julgamento de mérito ora proferido.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026